Tribunal: TJSP
Processo: 2250160-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TEMA 677 DO STJ – Insurgência do exequente contra decisão que analisou novamente o tema, mesmo com agravo pendente de julgamento sobre a mesma matéria – Ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento que permite nova decisão de primeiro grau – Cabimento da suspensão do cumprimento de sentença para evitar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TEMA 677 DO STJ – Insurgência do exequente contra decisão que analisou novamente o tema, mesmo com agravo pendente de julgamento sobre a mesma matéria – Ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento que permite nova decisão de primeiro grau – Cabimento da suspensão do cumprimento de sentença para evitar decisões contraditórias, considerando o agravo em recurso especial pendente de julgamento.
Recurso parcialmente provido.